Tribunal: CARF
Processo: 17878.000163/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17878.000163/2008-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.037 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 21/03/2004 a 31/03/2004
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão n°
3302-010.634 assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 21/03/2004 a 31/03/2004
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17878.000163/2008-31
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 17878.000163/2008-31

A manifestação de inconformidade mencionará os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. E defeso ao
sujeito passivo a apresentação de novas matérias em momento posterior a apresentação
da manifestação de inconformidade.
RESTITUIÇÃO. RECOLHIMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO.
Nos casos de pagamento indevido ou a maior, fatos que justificam uma eventual
repetição do indébito, a ideia de restituir é para que ocorra um reequilíbrio patrimonial.
O direito de repetir o que foi pago emerge do fato de não existir débito correspondente
ao pagamento. Portanto, a restituição é a devolução de um bem que foi transladado de
um sujeito a outro equivocadamente. Deve ficar entre dois parâmetros, não podendo
ultrapassar o enriquecimento efetivo recebido pelo agente em detrimento do devedor,
tampouco ultrapassar o empobrecimento do outro agente, isto é, o montante em que o
patrimônio sofreu diminuição. Uma vez não provado o recolhimento indevido ou maior
que o devido, o pedido de restituição deve ser indeferido.

Alega o Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária referente à preclusão consumativa, indicando como paradigma o acórdão no
9101-002.781, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.

O Recurso Especial teve seu seguimento negado pelo Despacho de
Admissibilidade de fls. 368/372 por ausência de “similitude fática mínima para que se possa
estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência arguida”.

A decisão foi atacada pelo Agravo de fls. 381/388, tendo sido ele acatado pelo
Despacho de fls. 403/409 para fins de dar seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
"preclusão administrativa”.

No mérito, quanto ao ponto admitido para análise por este Colegiado, sustenta a
Recorrente que:
 o acórdão recorrido consignou que as provas documentais e os argumentos
devem ser apresentados nos autos administrativos até o momento da
Manifestação de Inconformidade, sob pena da ocorrência da preclusão nas
hipóteses em que isto ocorre em momento posterior;
 o processo administrativo pauta-se pela busca da verdade material dos
fatos, com prevalência da essência sobre a forma, tudo a garantir a
legalidade dos atos administrativos, proteger a igualdade e legitimar a
ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal;
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 17878.000163/2008-31

 o acórdão ora recorrido sequer apreciou os argumentos e a documentação
apresentada após a Manifestação de Inconformidade por entender pela
ocorrência da preclusão consumativa, o que invariavelmente acarreta
inexorável prejuízo à defesa da Recorrente, além de malferir os
consagrados princípios da verdade material e da formalidade moderada,
orientadores do processo administrativo.
Em contrarrazões a Fazenda Nacional defende seja negado provimento ao
Recurso Especial da contribuinte em razão da expressa vedação legal quanto à juntada de
documentos em fases recursais, salvo naquelas hipóteses excepcionais tratadas no §4o do art. 16
do Decreto n.o 70.235/72, sendo certo que tais hipóteses não se apresentam presentes no presente
caso.

É o relatório

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.
O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, e não deve ser
admitido pelos fundamentos constantes do Despacho de Admissibilidade de fls. 368/372 que
trago à colação, verbis:

Com efeito, enquanto a decisão recorrida foi prolatada em processo que cuida de
DComp, de iniciativa do contribuinte, o Acórdão no 9101-002.781 foi exarado em sede
de processo de determinação e exigência de crédito tributário, de iniciativa do Fisco,
vigendo sistemas de distribuição do ônus probatório, ao menos em tese, opostos. E em
se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como
se estabelecer comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-me ao Acórdão
no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando
o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da
divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica
um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato
sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva,
1o vol., 1973, p. 248), não se toma conhecimento de recurso de divergência,
quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos
paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão paradigma enunciado
geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente em fatos que não
coincidem com os do acórdão inquinado.”

Do acórdão recorrido colho a seguinte razão de decidir quanto à preclusão
consumativa:

Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 17878.000163/2008-31

Preliminarmente, ressalto que não levarei em conta os documentos (razões
complementares e notas fiscais) aduzidos ao processo em momento posterior ao da
interposição da manifestação de inconformidade, em função da preclusão consumativa.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é defeso às
partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual - no do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em nenhuma das
hipóteses enumeradas acima. Sendo assim, a apresentação extemporânea dos
documentos inviabiliza sua análise por esse Colegiado.

Em conclusão, a situação fática dos presentes autos cuida da análise de DComp
lastreada em pagamento supostamente indevido de IPI, o que exigiria a apresentação de todas as
provas sobre as quais se funda o seu direito, sob pena de aplicação do previsto no § 4o do art. 16
do Decreto 70.235/1972, sendo certo que não possui qualquer semelhança com a situação fática
do acórdão paradigma, haja vista tratarem aqueles autos de Auto de Infração para exigência de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
em razão glosa de custos não comprovados e da exclusão indevida de depreciação acelerada das
bases de cálculo dos referidos tributos.

Da leitura do acórdão paradigma não se pode inferir que a decisão seria a mesma
caso a situação fática fosse a mesma, ou seja, caso se tratasse da análise de uma DComp.

Dispositivo

Pelo exposto, ausente a similitude fática, não conheço do Recurso Especial
interposto pela Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 17878.000163/2008-31

Fl. 427
DF CARF MF
Original